Tribunal: STF
Processo: ARE 1491306
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA PARAÍBA. DECRETO Nº. 23.287/2002, PUBLICADO EM 20.08.2002. EXIGÊNCIA DE 03 (TRÊS) ANOS NA PATENTE DE CABO PARA PROMOÇÃO A 3º SARGENTO. ERRO MATERIAL. REPUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº. 23.287/2002 EM 22.08.2002. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO DO PRAZO DE 10 (DEZ) ANOS NA PATENTE DE CABO COMO REQUISITO À PROMOÇÃO PARA 3º SARGENTO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PARA PERMITIR A PARTIÇÃO NO CURSO. APROVAÇÃO COM APROVEITAMENTO DO PROMOVENTES. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO” (eDOC 14 – ID: b77cd5fd, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput; e 37, I e II, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a inaplicabilidade da teoria do fato consumado na hipótese de nomeação de servidor público assegurada por meio de decisão judicial. 



    Argumenta-se que, [s]e o autor obteve provimento liminar para seguir no curso e ser promovido, a conclusão do curso de habilitação e o pleno exercício de suas atividades como servidor não garantem a manutenção no cargo; o julgamento de improcedência não garante ao autor a manutenção no cargo pelo qual concorreu a promoção (eDOC 19 – ID: 7035c1b7, p. 10).



    Requer-se, assim, que seja obstada a promoção dos recorridos, em razão do não cumprimento do requisito temporal consistente na permanência por 10 (dez) anos na graduação de cabo da polícia militar. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na espécie, o Tribunal de origem registrou que o Decreto nº 23.287/2002 prevê, como requisito para a promoção para 3º sargento, a permanência por 10 (dez) anos na graduação de cabo e que, a princípio, a condição não teria sido cumprida. Contudo, consignou que os recorridos já participaram do curso de habilitação de sargentos, já tendo havido, inclusive, a promoção ao posto pretendido. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Conforme se observa dos autos, os promoventes, na condição de Cabos da PM, propuseram ação de obrigação de fazer, pretendendo, em caráter liminar, a inclusão no Curso de Habilitação de Sargentos – CHS/PM2011, que teve início no dia 26/10/2011, ao argumento de que possuem mais de 10 (dez) anos na graduação de Cabo e que possuem o tempo exigido para a promoção ao posto de 3° Sargento, já que o Decreto n° 23.287/2002 estipula expressamente o prazo de 3 (três) anos naquela graduação.



    O Decreto Estadual nº 23.287/2002 estabelece vários requisitos a serem obedecidos para as promoções de Soldado PM/BM a Cabo PM/BM e de Cabo PM/BM a 3º Sargento PM/BM, por tempo de efetivo serviço, como a posse de 10 (dez) anos na graduação de Cabo PM/BM para a promoção de 3º Sargento PM/BM, nos moldes do art. 1º, VI, do referido decreto.



    (...)



    O referido prazo de 03 (três) anos era previsto no decreto nº. 14.051/91, revogado pelo Decreto 23.287/02, publicado no dia 20/08/2002. No entanto, este Decreto fora republicado, em 22/08/2002, por haver um erro material nessa primeira publicação, corrigindo o prazo para 10 (dez) anos na graduação de Cabo PM/PB para a promoção de 3º Sargento PM/PB.



    (...)



    In casu, conforme bem assentado na sentença da qual coaduno do mesmo entendimento, para promoção e, ou participação no curso de habilitação seria necessário que os promoventes tivessem menos dez (10) anos na graduação de Cabo PM/BM para a promoção de 3º Sargento PM/BM, como a demanda foi proposta em 2011, e os promoventes foram promovidos à graduação de Cabo em 2003, não tinham à época completado o tempo mínimo necessário. 



    Destarte, deve ser levado em conta o fato de que os promoventes, participaram e concluíram com aproveitamento o curso de habilitação, sob a eficácia de liminar concedida nos autos do processo originário, conforme se observa da documentação inserta aos autos.



    Logo não vislumbro razão para modificar a sentença que acertadamente expôs que: “sem prejuízo do acima disposto, é preciso considerar que os promoventes, sob a eficácia de decisão proferida em sede de cognição sumária, concluíram com aproveitamento o Curso de Habilitação de Sargentos, documentos anexados pelo promovido (id nº 19414410 – Pág. 23 – 49), os quais comprovam, inclusive que os promoventes já foram até promovidos ao posto pretendido. Tal contexto fático implica a aplicação da Teoria do Fato Consumado, visto que o decurso de tempo consolida fatos jurídicos que devem ser respeitados, sob pena de causar prejuízos à parte e aos cofres públicos.”



    Desta forma agiu acertadamente Juiz a quo, ao aplicar a Teoria do Fato Consumado ao caso” (eDOC 14, ID: b77cd5fd)  



    Vale salientar, conforme narrado nos autos, que os recorridos assumiram a graduação de cabo no ano de 2003, tendo pleiteado a inclusão no curso mencionado no ano de 2011, ou seja, sem o cumprimento do tempo de 10 (dez) anos para a promoção. Contudo, o feito foi sentenciado no ano de 2021, ou seja, com lapso de tempo suficiente para que o requisito temporal previsto no Decreto nº 23.287/2002 tenha sido cumprido.



    Além disso, há que se atentar que a ação foi proposta no ano de 2011, ou seja, 10 (dez) anos antes do julgamento dos pedidos, sendo a demora imputável unicamente ao Estado. Nesse ponto, registro não ser razoável penalizar os recorridos com a reversão de suas promoções em situação na qual a demora pela concessão da tutela judicial é decorrente de conduta do próprio Poder Judiciário.  



    Em situações tais como a dos autos, em que o excesso de tempo coloca em risco outras garantias dos interessados igualmente fundamentais, notadamente quando relacionadas à segurança jurídica e à boa-fé das partes no cumprimento de expectativas legitimamente criadas pelo Poder Público, o Supremo Tribunal Federal vem assegurando a manutenção da decisão precária, ainda que contrária ao entendimento jurisprudencial desta Corte. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 29.10.2023. CONCURSO PÚBLICO REALIZADO EM 2009. CARGO DE POLICIAL MILITAR. REPETIÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. TEMAS 335 E 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. CARÁTER EXCEPCIONAL DA MEDIDA. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. O acórdão recorrido confirmou o teste de aptidão física e a efetivação da matrícula do Recorrido no curso de formação realizados ao longo da demanda, com base no conjunto fático dos autos, nos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Os valores da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima, bem como a necessidade de proteger situações consolidadas, vêm sendo utilizados no âmbito deste Supremo Tribunal Federal em relação a concursos públicos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (RE 1453619 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.12.2023 – grifo nosso)  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCEÇÃO TEORIA FATO CONSUMADO. 1. A desconstituição do ato de promoção do impetrante representa clara violação aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, situação que se enquadra na excepcionalidade reconhecida no julgamento do RE 608.482-RG. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 950586 AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.06.2019 – grifo nosso)  



    Assim, verifica-se que o acórdão impugnado se encontra devidamente alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no que se refere à possibilidade de assegurar, excepcionalmente, a manutenção da posse em função pública por ato precário, com fundamento na teoria da segurança jurídica e boa-fé objetiva.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 14 – ID: b77cd5fd, p. 4), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente